Tribunal: TJMT
Processo: 1004474-49.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004474-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (APELANTE), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (APELANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (APELADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), CLAUDIA SALES RITTER (APELADO), CLAUDIA SALES - CPF: 485.219.061-53 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004474-49.2016.8.11.0003.

APELANTES:
AURÉLIO MARCOS SALES E OUTROS.

APELADOS:

ADRIANO SALES E VALERIANO FRANCISCO DE SALES.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA -
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE
- COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a comprovação da hipossuficiência econômica da parte, o indeferimento da assistência judiciária é medida que se impõe.

Não havendo impugnação ou alteração do valor da causa, de ofício, pelo magistrado, até a fase de saneamento do feito, deve ser afastada a determinação de complementação das custas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004474-49.2016.8.11.0003.

APELANTES:
AURÉLIO MARCOS SALES E OUTROS.

APELADOS:

ADRIANO SALES E VALERIANO FRANCISCO DE SALES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AURÉLIO MARCOS SALES E OUTROS.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Prestação de Contas no. 1004474-49.2016.8.11.0003 ajuizada em desfavor de ADRIANO SALES e VALERIANO FRANCISCO DE SALES
, que julgou
“improcedente o pedido inicial para o fim de que seja nomeado individualizadamente para manter a administração das empresas o herdeiro e atualmente sócio com 50% das cotas, Sr Adriano Sales, o qual deverá prestar contas de sua administração em conjunto com o Sr Valeriano Francisco de Sales, dos últimos 05 (cinco) anos, bem como fazer de agora adiante prestações de contas periódicas mensais ao Juízo, até o deslinde final da questão. Condena-se a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil, vedada a compensação.”

Além disso, determinou a complementação do recolhimento de custas e despesas em seu grau máximo visto que, inclusive, apurou em instrução que o patrimônio em discussão se aproxima de meio bilhão, o que vai ao encontro das movimentações carreadas aos autos. Além disso,
indeferiu a gratuidade da justiça para quaisquer das partes litigantes, em especial à parte Adriano Sales

Em suas razões recursais, os apelantes AURÉLIO MARCOS SALES E OUTROS sustentam que comprovaram a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para deferir a gratuidade da justiça.

Apontam que o juízo
a quo
determinou a complementação das custas em seu grau máximo, sem, contudo, alterar o valor inicialmente atribuído à causa, o que seria vedado.

Asseveram que a alteração do valor da causa se encontra preclusa, nos termos dos artigos 292 e 293 do CPC, mesmo porque deveria ter sido realizada até o saneamento do feito.

Ao final, pretendem a reforma da sentença para que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça, bem como que seja excluída a necessidade de complementação das custas, mantendo o valor da causa nos limites da inicial.

Foram apresentadas as contrarrazões id 224516494, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, consigno que embora os recorrentes AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR e GLÁUCIA SALES, não tenham recolhido o preparo, passo a análise do referido recurso de apelação interposto no id 219459077, uma vez que ataca justamente a gratuidade da justiça indeferida na origem.

Pois bem. É sabido que a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

No caso em apreço, os apelantes requereram a concessão da assistência judiciária, no entanto, os documentos anexados demonstram que não preenchem os requisitos de vulnerabilidade financeira necessários para a concessão do pleito, mesmo porque os holerites apresentados demonstram que os recorrentes percebem remunerações acima da média salarial do mercado.

Ademais, a própria natureza da causa em que se debate dissolução de empresas e cessões de cotas societárias, com elevado valor de mercado e movimentações financeiras, por si só já suficiente para afastar a pretensão dos apelantes.

Dessa maneira, não havendo qualquer situação excepcional justificadora da concessão do benefício, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto
.

Noutro giro, no que concerne a determinação do recolhimento das custas, ressalta-se que, tendo em vista a ausência de impugnação ao valor da causa em sede de contestação (art. 293 do CPC), bem como a ausência de atuação do magistrado de ofício para corrigir o valor da causa até o saneamento do feito, não se mostra cabível a sua correção na sentença, porquanto configurada a preclusão.

O doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

[...] Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa apenas às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo a alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu. Seria mais um exemplo da rara preclusão pro iudicato temporal
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 11 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 651)

Dessa forma, deve ser reformada a sentença também neste ponto, devendo as custas serem mantidas nos termos do recolhimento inicial, haja vista a ausência de impugnação ou alteração, de ofício, do valor da causa.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para afastar a determinação de complementação das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024